Tribunal: CARF
Processo: 10530.724898/2015-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.724898/2015-65
ACÓRDÃO
2202-010.843 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COLINA PAULISTA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2011
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS CARF NoS 46 E 162.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. COMPROVAÇÃO PARCIAL. SÚMULA CARF No 122.
A averbação à margem da inscrição de matrícula do imóvel no registro de
imóveis competente faz prova da existência da área de reserva legal,
limitada à área averbada, independentemente da apresentação tempestiva
do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto das alegações de inconstitucionalidade e das relativas às áreas de
preservação permanente ou de vegetação nativa, e, na parte conhecida, em dar provimento
parcial ao recurso para restabelecer a Área de Reserva Legal - ARL de 937,5ha.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.843 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724898/2015-65
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), que julgou procedente lançamento de
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício de 2011, relativo ao imóvel
denominado “Fazenda Estrondo Proj. Agropecuário Lote Res. M” (NIRF 5.768.246-1), com área
total declarada de 4.687,3 ha, localizado no município de Formosa do Rio Preto-BA.
Conforme narra o julgador de piso (fls. 121 e seguintes):
A ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2011, incidente em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 3521/00029/2014, de
fls. 08/10, entregue em 10/04/2014 (fls. 11). Por meio do referido Termo,
solicitou-se ao contribuinte que apresentasse, além dos documentos inerentes à
comprovação dos dados cadastrais relativos a sua identificação e do imóvel
(matrícula atualizada e CCIR/INCRA), os seguintes documentos:
- Ato Declaratório Ambiental (ADA) requerido dentro de prazo junto ao IBAMA;
- Matrícula atualizada do registro imobiliário, com a averbação da área de reserva
legal, caso o imóvel possua matrícula ou cópia do Termo de
Responsabilidade/Compromisso de Averbação da Reserva Legal ou Termo de
Ajustamento de Conduta da Reserva Legal, acompanhada de certidão emitida
pelo Cartório de Registro de Imóveis comprovando que o imóvel não possui
matrícula ou registro imobiliário.
- Documento que comprove a localização da área de reserva legal, nos termos do
§ 4o do art. 16 do Código Florestal, introduzido pela Medida Provisória 2.166-67,
de 24/08/2001.
Não havendo manifestação por parte do contribuinte, foi lavrado o Termo de
Constatação e Intimação Fiscal no 3521/00034/2014, de fls. 12/14, solicitando os
documentos necessários ao atendimento da Intimação, bem como apresentando
o Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, para o caso de não
atendimento do referido documento, encaminhado ao contribuinte, porém,
sendo improfíqua a tentativa, foi emitido o Edital de Termo de Constatação e
Intimação Fiscal no 00002, de 29/04/2015, com data de ciência para 14/05/2015
(fls. 15).
Por não terem sido apresentados os documentos de prova exigidos e procedendo
a análise e verificação das informações fornecidas e dos dados constantes na
DITR/2011, a Autoridade Fiscal glosou integralmente a área de reserva legal
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.843 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724898/2015-65
3
declarada de 4.687,3 ha, correspondente a 100% do imóvel, disto resultando o
imposto suplementar de R$ 967.448,72, conforme demonstrado às fls. 05.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de
ofício e dos juros de mora constam às fls. 04 e 06.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 15/10/2015 (fls. 07), ingressou o contribuinte,
por meio de seu procurador (fls. 53 e 57), em 05/11/2015, às fls. 16, com sua
impugnação de fls. 16, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- propugna pela tempestividade de sua impugnação;
- informa tratar-se de imóvel situado em área protegida, coberta por vegetação
nativa, visando à preservação ambiental, não havendo benfeitorias ou atividades
de qualquer tipo;
- é uma área declarada e destinada à reserva legal em condomínio, de acordo com
o “Termo de Compromisso para Averbação de Reserva Legal”, de 16/12/1988, e
Anexo “Declaração de Comprometimento”, devidamente gravada como tal na
Av.-2 da Matrícula 1503 do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas de
Formosa do Rio Preto-BA;
- a referida averbação foi aprovada em Processo 02006.001055/99-43 –
IBAMA/MMA-Sup. Estadual/BA;
- informa que está apresentando Laudo Técnico de Avaliação do imóvel, conforme
exigido, atestando sua localização, atividade (no caso, nula), sua situação
ambiental e valor de mercado (embora impossibilitada sua comercialização);
- acredita que o Termo de Compromisso e a devida aprovação da área como
sendo de Reserva Legal, bem como do laudo técnico, são suficientes para provar a
utilização da área como de reserva legal, portanto, isenta do pagamento do ITR;
- por fim, com base na documentação apresentada, requer a reconsideração do
lançamento fiscal, com sua conseqüente anulação, visto que se trata de uma
cobrança indevida.
Ao apreciar as razões apresentadas pelo contribuinte, o colegiado da 1a Turma da
DRJ/BSB, por unanimidade, julgou a impugnação improcedente. A decisão restou assim ementada:
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando à contribuinte o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL.
As áreas ambientais do imóvel, inclusive a área de reserva legal
comprovadamente averbada à margem da matrícula do imóvel, somente são
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.843 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724898/2015-65
4
excluídas da tributação do ITR, quando comprovado que as mesmas foram objeto
de Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado tempestivamente no IBAMA.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância em 5/4/2018 (fl. 131), o contribuinte
apresentou em 18/4/2018 o presente recurso voluntário (fls. 139 e ss), por meio do qual
incialmente postula pela suspensão da exigibilidade de multa aplicada; após apresenta preliminar
de nulidade no sentido de que não teria entendido o julgador do piso o seu pleito preliminar, qual
seja o de que não teve ciência de que lhe era movido processo em seu desfavor, pois caso
soubesse, teria explicado os acontecimentos e evitado o lançamento, que entende ser nulo.
A seguir, traz explicações sobre a propriedade, alegando que a partir da publicação
da Lei no 12.651/2012 a averbação da Reserva Legal à margem da matrícula não é mais
obrigatória, concluindo que
5.8 - Dessa forma a matrícula 1506 (Gleba M) atualmente abriga 937,5 ha de
reserva legal do próprio imóvel; 2.709.71 ha de reserva legal em condomínio:
616.05 ha de Áreas de Preservação Permanente (APP) e 424,09 ha remanescentes
de vegetação nativa, todas isentas de tributação de imposto territorial rural ITR,
conforme determina a legislação em vigor;
Passa a discorrer sobre os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da
eficiência, pleiteando que o presente recurso não seja julgado considerando apenas o
descumprimento de quesito burocrático e postula pela inconstitucionalidade da incidência do
imposto sobre áreas de vegetação nativa (AVN), reserva legal (ARL) e preservação permanente
APP).
No mérito, passa a tratar dessas áreas, alegando ser o ADA desnecessário para sua
comprovação. Que conforme art. 12 do novo Código Florestal é obrigatória a manutenção de 20%
do imóvel como ARL, de forma que 937,5ha são ARL independente de aprovação, averbação,
inscrição em cadastros ou atos declaratórios. Que no caso tem-se 2.709,74ha de ARL em
condomínio e 937,5 de ARL do próprio imóvel, o que soma 3.647,21ha, além de APP e florestas
nativas. Que o novo Código Florestal desobriga a averbação da ARL em cartório bastado seu
cadastro no Cadastro Ambiental Rural (CAR).
Pleiteia pela suspensão da exigibilidade dos créditos tributário em discussão.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.843 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724898/2015-65
5
O recurso é tempestivo, porém somente será conhecido em parte, não se
conhecendo das alegações que envolvem áreas de preservação permanente ou ainda de
vegetação nativa, eis que, além de não comporem a lide, pois o lançamento se deu pela glosa da
área de reserva legal, única área declarada pelo sujeito passivo, tais alegações não foram
apresentadas quando da impugnação à primeira instância de julgamento administrativo, estando
preclusas nos termos do 17 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que regulamenta o Processo
Administrativo Fiscal, e que assim disciplina:
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Quanto ao pedido de suspensão de exigibilidade do crédito lançado, cabe informar
que este já se encontra automaticamente atendido em cumprimento ao que determina o art. 151,
III, do Código Tributário Nacional (CTN), tanto que o débito lançado não está sendo cobrado até o
presente momento.
Ainda quanto às alegações de ofensas a princípios constitucionais e
inconstitucionalidades, são matérias já pacificadas no âmbito deste Conselho, que editou a
seguinte súmula:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Posto isso, pretende o recorrente em preliminar a nulidade do lançamento sob
argumentos e que não teria sido intimado que contra ele havia processo (procedimento fiscal),
matéria sobre a qual o julgador de piso não teria entendido seu pleito, que reitera em recurso.
Sem delongas, trata-se de matéria também já sumulada no âmbito deste Conselho,
ou seja:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
Súmula CARF no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
Sem razão o recorrente quanto às preliminares.
No mérito, em relação à ARL alega o recorrente ser dispensável a sua averbação na
matrícula do imóvel em cartório, bastado seu cadastro do Cadastro Ambiental Rural (CAR).
Inicialmente, a lei citada (Lei no 12.651/2012) e o que se discute nos autos é o
exercício de 2011 (fatos gerados ocorridos em 2010), de forma que o lançamento em discussão
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.843 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724898/2015-65
6
não estava sob a égide da citada lei, de forma que, nos termos do art. 144, tal lei não se aplica ao
caso vertente:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada
ou revogada.
E mesmo que assim não fosse, trata-se de matéria já sumulada no âmbito deste
Conselho, ou seja,
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
Referida súmula é de observância pelos membros deste Conselho e exige que, para
fins de exclusão da ARL da base de cálculo do ITR, esta, em caso de não apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA), deve ser averbada na matrícula do imóvel em data anterior ao fato
gerador.
Referida Súmula também dispensa, caso haja a averbação na matrícula do imóvel, a
apresentação do ADA. Nesse sentido, noto que assim entendeu o julgador de piso:
Com o intuito de comprovar a área ambiental declarada, o contribuinte
apresentou o Registro do Imóvel, com Matrícula no 1.506, de fls. 58/67, que na
AV-1-1506 (fls. 58), de 15/04/1999, informa que ficaria gravada como Reserva
Condominial, de utilização limitada, a floresta ou forma de vegetação existente
em uma área de 8.287,3714 ha, não inferior a 20% do total da propriedade. Já na
Av-4-1506, de 07/04/2009, é explicado que a área total da qual 20% são gravados
como reserva legal é composta por diversos imóveis (citando as matrículas
individualmente), o que justifica a referida área ambiental (8.287,3714 ha) ser
maior que a área total do presente imóvel, de 4.687,3 ha (Av-5-1506 – fls. 58),
uma vez que fica bem claro que de cada imóvel que compõe o imóvel maior, do
qual faz parte a propriedade sob análise, 20% são de reserva legal, portanto, esta
área, para o presente caso, corresponderia a 937,4 ha (20% de 4.687,3 ha).
Foi apresentado, também, o Estudo de Impacto Ambiental, de fls. 68/99,
elaborado, em 13/10/1999, por Geólogo e Engenheiro Agrônomo, documento
este desacompanhado da necessária ART, conforme exige a Lei no 6.496, de
07/12/1977, e a Resolução/CONFEA no 1.025, de 30/10/2009.
No documento retromencionado, é indicado que o imóvel denominado “Fazenda
Estrondo” teria com área total a dimensão de 41.436,8 ha (fls. 70). Com relação à
área de reserva legal existente no imóvel, afirma, às fls. 85, que seria de 28.587,88
ha. Contudo, às fls. 105/106, é apresentado o “Termo de Compromisso para
Averbação de Reserva Legal”, de 16/12/1988, citado na impugnação, que informa
que a área de total do imóvel seria de 41.436,8 ha, cuja reserva legal
corresponderia a 20% da dimensão total (8.287,3714 ha), a mesma informada no
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.843 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724898/2015-65
7
Estudo de Impacto Ambiental, de fls. 68/99. Também foi mencionada pelo
impugnante, a “Declaração de Comprometimento”, de fls. 107/108, que
apresenta o compromisso do requerente em respeitar a área de reserva legal
condominial de 20% da área total do imóvel, sem indicar a dimensão específica.
Pois bem, reiterando, o imóvel que ora se analisa possui uma área total de 4.687,3
ha (fls. 58), em conformidade com o Registro do Imóvel de fls. 58/67, em que, nas
AV. 1-1506, de 15/04/1999, e Av-4-1506, de 07/04/2009, é informado que 20%
dessa área ficaria gravada como Reserva Condominial, de utilização limitada.
Ainda, quanto à Matrícula do imóvel, às fls. 58, é informado que o “Projeto
Agrícola Estrondo – Gleba M” corresponde à área desmembrada de área maior
da “Fazenda Estrondo”. Dessa forma, para efeito de exclusão de área ambiental
da área tributável do ITR, considera-se devidamente averbada a dimensão de
937,4 ha, esta correspondente a 20% da área total do imóvel, conforme AV-2-
1503, de 15/04/1999, retificada na Av-4-1503, de 07/04/2009 (fls. 58).
Quanto à exigência do ADA, aplicada às áreas de reserva legal, esta vem desde o
ITR/1997, para excluí-las de tributação (art. 10, § 4o, da IN/SRF no 043/1997, com
redação dada pelo art. 1o da IN/SRF no 67/1997), e para o exercício de 2011,
encontra-se prevista na IN/SRF no 256/2002 e no Decreto no 4.382/2002 – RITR
(art. 10, § 3o, inciso I), tendo como fundamento o art. 17-O da Lei no 6.938/81, em
especial o caput e parágrafo 1o, cuja atual redação foi dada pelo art. 1o da Lei no
10.165/2000.
...
No presente caso, foi apresentado o ADA do exercício de 2012 (fls. 27),
protocolado no IBAMA em 01/10/2012, apontando uma área de reserva legal de
4.687,3 ha, que corresponderia a 100% do imóvel, contudo, além deste ADA não
ser tempestivo para comprovação de área ambiental no exercício de 2011, a
dimensão declarada no ADA seria muito superior à área de reserva legal averbada
à margem respectiva matrícula, que só corresponde a 20% da respectiva área
total. Portanto, tendo em vista que o ADA apresentado nos autos se refere ao
exercício de 2012, quando aqui se verifica o exercício de 2011, não é possível
acatar qualquer área ambiental, visto que a exigência da protocolização
tempestiva do ADA não foi cumprida.
Concluindo, as áreas de reserva legal somente serão excluídas de tributação do
ITR se cumprida a exigência de sua averbação à margem da matrícula do imóvel,
bem como sua indicação no ADA, protocolizado junto ao IBAMA, desde que
ambos os procedimentos tenham sido efetuados antes da data de ocorrência do
fato gerador do ITR do correspondente exercício, no caso, 01/01/2011.
Bem se vê que houve a averbação da ARL de 20% da área do imóvel em discussão
(937,5ha) na matrícula do imóvel , em data anterior ao fato gerador; no entanto, tal área não foi
acatada por falta do ADA (o ADA apresentado é 2012 e aqui se discute 2011), de forma que,
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.843 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724898/2015-65
8
considerando a Súmula CARF no 122, acima copiada, tal área deve ser acatada e excluída da base
de cálculo do lançamento.
Quanto a alegação de que há no referido imóvel 2.709,74ha de ARL em condomínio,
não há comprovação nesse sentido: não há registro de averbação dessa área na matrícula do
imóvel; não há ADA do exercício em discussão; o laudo de fls. 161 e seguintes tem por finalidade
“Avalição e determinação do Valor da Terra Nua – VTN, como como a Caracterização do Uso do
Solo, visando a impugnação do valor do VTN arbitrado pela Delegacia da Receita Federal referente
ao ano de 2011.”; o termo de compromisso se refere à Fazenda Estrondo de 41,4 mil ha,
composto de vários imóveis, inclusive o objeto deste recurso, mas não a este; e a “Declaração de
Comprometimento” também se refere à necessidade de respeitar 20% de ARL.
Dessa forma, entendo restar comprovada a ARL de 937,5ha.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade e das relativas às áreas de preservação permanente e de
vegetação nativa, e, na parte conhecida, por dar provimento parcial ao recurso para restabelecer
uma Área de Reserva Legal (ARL) de 937,5ha.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 242
DF CARF MF
Original